Tribunal: TJDFT
Processo: 0722720-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vistos etc. A despeito de, admitido o agravo e ter sido indeferido o efeito suspensivo postulado pelos agravantes, sobeja do cotejo dos autos fato processual que implica a incompetência deste relator e do órgão recursal que integra, o qual não pode ser desconsiderado, sob pena de se macular o julgamento com vício insanável por resultar em ofensa ao princípio do juiz natural. Com efeito, no trânsito da ação coletiva originária, a qual transita pela 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, houvera a interposição de outros recursos, inclusive apelação, que, a seu turno, fora distribuída e resolvida pela egrégia 2a Turma Cível, sob a relatoria da Desembargadora Carmelita Brasil, ainda no ano de 2016[1]. Na sequência, formado o título executivo coletivo, ou seja, no curso do cumprimento de sentença subjacente, manejado pelos agravantes, houve a interposição de outro agravo de instrumento, que, de seu turno, fora distribuído originariamente, no dia 6 de maio do corrente ano, à egrégia 4a Turma Cível desta Corte de Justiça e se encontra sob a relatoria do eminente Desembargador Fernando Antônio Habibe Pereira.[2] Esse recurso, a seu turno, fora distribuído no dia 14 de julho de 2021. Dessa apreensão resulta que, em tendo o ilustrado Desembargador Fernando Habibe funcionado como relator do recurso primeiramente aviado no curso da ação da qual emergira o provimento ora arrostado, se tornara prevento para também conhecer do presente agravo, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, e o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. A distribuição, como cediço, é que firma a competência e enseja o aperfeiçoamento da prevenção, conforme emerge de aludidos preceptivos. Deve ser frisado, ademais, que a desconsideração da prevenção que se operara, afetando a competência estabelecida em razão da prevenção aperfeiçoada, poderia macular o julgamento do recurso com vício insanável por emergir de órgão incompetente. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, chamo o feito à ordem e afirmo incompetência para processar e julgar o vertente recurso ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão judicial que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo, observada a prevenção do eminente relator do agravo individualizado. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 4a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] APO 2015 01 1 125134-3 [2] AI 0713533-81.2021.8.07.0000